Tribunal: TJES
Processo: 5000092-12.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-12.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEILTON NEDES CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000092-12.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEILTON NEDES CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 311, §2°, INCISO III DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - ARTIGO 330 , DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ARTIGO 16 , §1°, INCISO IV DA LEI FEDERAL 10.826/2003 - ARTIGO 244-B DA LEI FEDERAL 8.069/1990 - ARTIGO 309 DA LEI FEDERAL 9.503/1997 - APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Dos autos infere-se que o agente praticou conduta compatível com o delito previsto no artigo 311, §2°, inciso III do Código Penal Brasileiro, artigo 330, do Código Penal Brasileiro, Artigo 16, §1°, inciso IV da Lei Federal 10.826/2003, artigo 244-B da Lei Federal 8.069/1990 e artigo 309 da Lei Federal 9.503/1997.

2. redução de pena em relação aos delitos previstos no artigo 330 do Código Penal, e artigo 16, § 1°, inciso IV , da Lei 10.826/03, impossibilidade. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000092-12.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEILTON NEDES CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] Consta do inquérito policial que serve de base para a presente que, durante a tarde, no dia 28 de dezembro de 2023, no bairro Vila Amélia, em Colatina/ES, o ora denunciado estava portando, em conjunto com o adolescente G. S., uma arma de fogo tipo pistola calibre .380, com numeração raspada, sem a devida autorização legal e regulamentar. Nesta ocasião, NEILTON ainda corrompeu o referido adolescente induzindo-a prática criminosa, tendo desobedecido a ordem de parada dos policiais militares e conduzido motocicleta, sabidamente com os sinais identificadores adulterados, sem a correspondente habilitação e gerando perigo de dano. Por fim, durante a sua fuga, o denunciado ainda ingressou sem autorização na residência de MEIRIELLE DA SILVA SOARES.

Infere-se dos autos que na data em questão o ora denunciado estava conduzindo uma motocicleta com o adolescente G. S. na garupa, oportunidade em que foi identificada conduta suspeita pela guarnição policial, vez que o veículo estava sendo conduzido em velocidade especialmente baixa, como se estivesse procurando alguém que transitava pela região, sendo ainda que o carona trazia a mão junto a cintura com um objeto aparentando ser uma arma.

Diante de tal situação e ainda considerando-se tratar-se de local de intenso tráfico de drogas, os policiais deram sinal de parada para o veículo que passou a fugir em alta velocidade pelas ruas do bairro, colocando em risco pedestres e motoristas. Os policiais militares perseguiram o veículo e chegaram a emparelha a viatura com a motocicleta, oportunidade em que o ocupante da posição de carona fez menção a retirar o objeto posteriormente identificado como sendo uma arma da cintura, sendo necessária diminuir o campo de ação com a viatura que acabou sofrendo avarias com a manobra.

O denunciado e seu comparsa continuaram a fuga até a Rua ELIZEU DA SILVA NUNES que se trata de uma rua sem saída com uma escadaria. Neste momento, os ocupantes da moto caíram e os policiais desembarcaram para fazer a abordagem, sendo possível deter apenas o garupa, identificado como o adolescente G.S. que trazia consigo a pistola calibre .380 e identificou o condutor da motocicleta como sendo NEILTON NEDES CHAGAS DOS SANTOS, relatando ainda que estavam buscando um rival na atividade de tráfico de drogas de nome RYAN para tentar contra sua vida, já que o denunciado NEILTON comanda atividade de tráfico na região.

Pontua-se, ainda, que neste momento foi possível verificar que a motocicleta conduzida pelo denunciado apresentava claros sinais de adulteração e ainda que a arma apreendida com o adolescente estava municiada e pronta para uso.

As buscas pelo ora denunciado continuaram tendo sido ele localizado na Rua SANTOS DUMONT no bairro Santo Antônio. Mais uma vez, NEILTON desobedeceu a ordem de parada e fugiu dos policiais, ingressando sem autorização na casa de MEIRIELLE DA SILVA SOARES onde finalmente foi detido. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante NEILTON NEDES CHAGAS DOS SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no artigo 311, §2º, inciso III, artigo 330, artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal 10.826/2003, artigo 244-B da Lei Federal 8.069/1990 (em concurso formal de crimes), e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo o apelante absolvido do delito previsto no artigo 150 do Código Penal, restando fixada em definitivo a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão; 07 (sete) meses de detenção; e 73 (setenta e três) dias-multa.

Busca a defesa, a reforma da sentença, alegando em síntese que as apenas com relação aos delitos do artigo 330 do Código Penal, e artigo 16, § 1°, inciso IV , da Lei 10.826/03, foram aplicadas supostamente com fundamentação inidônea, não sendo condizente com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] ”Que se recorda da ocorrência; que funcionou como motorista; que foi visualizado o acusado conduzindo a motocicleta com o adolescente na garupa; que o local é conhecido por intenso tráfico de drogas; que o acusado conduzia muito devagar parecendo que estava procurando alguém e foi visto também que o garupa trazia algo em sua mão; que assim que visualizaram a viatura o acusado saiu acelerando e a viatura partiu em perseguição; que foi ligado o giroflex e dado sinais mas ele não parou a viatura e continuou; que o acusado guiou a motocicleta em alta velocidade e fazendo manobras perigosas, entrando em contramão e quase atropelando pedestres; que o acusado acabou entrando em uma rua sem saída e colidiu o veículo; que o acusado que era o motorista conseguiu fugir, mas o adolescente ficou; que o declarante ficou na contenção do adolescente e os outros partiram em perseguição ao outro; que com o adolescente foi apreendida uma arma de fogo; que a arma estava municiada e engatilhada; que a arma em questão estava pronta para disparar e o adolescente chegou a pedir cuidado no momento da abordagem; que a adulteração no veículo era visível e se tratava de renumeração do chassis; que a numeração não seguia os elementos normais das sequência; que o adolescente era bem franzino e tinha porte de adolescente; que o adolescente disse que estava atuando junto com NEILTON para dar uma resposta a uma tentativa de homicídio anterior. [...] (depoimento do policial militar Felipe Mattedi, em esfera judicial)

[...] DURANTE PATRULHAMENTO NA AVENIDA CASTELO BRANCO DOIS HOMENS, A BORDO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROS, VERMELHA, PLACA RMI4F07, ENTROU DE FORMA SÚBITA NA VIA E O PILOTO APRESENTOU UMA CONDUTA DE NERVOSISMO, BEM COMO, O GARUPA ESTAVA MANTENDO A MÃO NA REGIÃO DA CINTURA SEGURANDO ALGO, QUE DIANTE DA CONDUTA DOS OCUPANTES TRAFEGANDO COM A MOTO EM BAIXA VELOCIDADE, OLHANDO DE UM LADO PARA OUTRO DE FORMA A PROCURAR ALGUÉM, O GARUPA MANTENDO A MÃO NA REGIÃO DA CINTURA, O LOCAL SER RECONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS E AO PERCEBERAM A VIATURA PASSARAM A ACELERAR A MOTOCICLETA QUE ENTROU NA VIA DE FORMA ACELERADA, GEROU SUSPEITAS NA EQUIPE. DADA VOZ DE ABORDAGEM E LIGADOS OS SINAIS LUMINOSOS E SONOROS O CONDUTOR DESOBEDECEU A ORDEM DE PARADA, EMPREENDEU FUGA PELAS RUAS GERANDO PERIGO PARA OS CONDUTORES E PEDESTRES. EM DETERMINADO MOMENTO, QUANDO EMPARELHAMOS A VIATURA COM A MOTOCICLETA, O GARUPA TENTOU RETIRAR A ARMA DA CINTURA SENDO NECESSÁRIO DIMINUIR O CAMPO DE AÇÃO COM MANOBRA DA VIATURA POLICIAL, VINDO A MOTOCICLETA ATINGIR A PORTA DIREITA DIANTEIRA DA VIATURA 5405, CAUSANDO PEQUENAS AVARIAS. OS DOIS CONTINUARAM A EMPREENDER FUGA PELAS RUAS, ENTRANDO NA RUA ELIZEU DA SILVA NUNES, QUE É SEM SAÍDA, O CONDUTOR NÃO CONSEGUIU FREAR O VEÍCULO QUE CAIU NA ESCADARIA. NESSE MOMENTO O CAPITÃO BALBINO DESEMBARCOU E RENDEU O GARUPA IDENTIFICADO GABRIEL SILVEIRA E NAS BUSCAS FEITAS PELO SOLDADO MATTEDI FOI LOCALIZADO, EM SUA CINTURA, UMA PISTOLA CALIBRE .380, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CINCO MUNIÇÕES INTACTAS. NO MOMENTO DA BUSCA, FOI OBSERVADO PELO MILITAR QUE A ARMA ESTAVA ENGATILHADA E DESTRAVADA, FATO QUE DEMONSTRA QUE A ARMA ESTAVA ENGATILHADA E DESTRAVADA, FATO QUE DEMONSTRA QUE A ARMA ESTAVA EM PRONTO USO, PODENDO DISPARAR A QUALQUER MOMENTO, COM UM LEVE PUXÃO NO GATILHO. ATO CONTÍNUO, O CAPITÃO BALBINO SEGUIU ACOMPANHANDO O CONDUTOR DA MOTOCICLETA, A PÉ, PELAS RUAS DO BAIRRO, QUE EM UM DETERMINADO LOCAL FOI PERDIDO DE VISTA. DURANTE A VERIFICAÇÃO A MOTOCICLETA APRESENTAVA SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEIS COM ADULTERAÇÃO. O GARUPA ORIUNDO DE MINAS GERAIS, ASSIM COMO A MOTOCICLETA, INFORMOU QUE O PROPRIETÁRIO E CONDUTOR ERA CONHECIDO COMO “NT”E ESTÁ NO COMANDO DO TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO. MOSTRADA A FOTOGRAFIA DE NEILTON NEDES CHAGAS DOS SANTOS, GABRIEL RECONHECEU E DISSE SER O “NT” QUE ESTAVA PILOTANDO A MOTOCICLETA. A EQUIPE DA FORÇA TÁTICA PERMANECEU NO BAIRRO REALIZANDO BUSCAS ININTERRUPTAS E NA RUA SANTOS DUMONT, PRÓXIMO AO NÚMERO 92, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, VISUALIZARAM O INDIVÍDUO IDENTIFICADO POR GABRIEL, QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA TENTOU EMPREENDER FUGA, DESOBEDECENDO A ORDEM POLICIAL DE ABORDAGEM, ADENTRANDO A RESIDÊNCIA DA SENHORA MEIRIELLE DA SILVA SOARES, SEM AUTORIZAÇÃO, SENDO LOGRADO ÊXITO NA ABORDAGEM E PRISÃO DE NEILTON. ESTE APRESENTAVA ESCORIAÇÕES NO BRAÇO, PÉ ESQUERDO E JOELHO ORIUNDAS DA QUEDA. DADA VOZ DE PRISÃO PELOS CRIMES DE DIREÇÃO PERIGOSA, DESOBEDIÊNCIA, CORRUPÇÃO DE MENORES, POIS SEGUNDO GABRIEL, NEILTON SE COLOCOU COMO “CHEFE DO MORRO” E O INDUZIU A REVIDAR UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUE SOFREU PERPETRADA POR RYAN. FOI ALGEMADO PARA EVITAR RISCO DE FUGA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES. OS DOIS FORAM INFORMADOS SOBRE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE AO SILÊNCIO, GABRIEL RELATOU QUE ESTAVA ARMADO PARA MATAR RYAN, POIS ESTE HAVIA ATIRADO CONTRA ELE HÁ ALGUM TEMPO ATRÁS. QUE RODARAM EM VÁRIAS RUAS E NÃO LOCALIZARAM RYAN, ACABANDO POR DEPARAR COM A VIATURA. GABRIEL APRESENTA ESCORIAÇÕES NO PEITO E NAS DUAS PERNAS, OCASIONADAS PELA QUEDA. FOI DETIDO, COM USO DE ALGEMAS EM VIRTUDE DO RISCO DE FUGA, TRANSPORTADO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA. LEVADO AO ATENDIMENTO DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS POR RECLAMAR DE MUITA DOR NO PEITO COM BAÚ N 1075376 [...] (depoimento do policial militar Felipe Mattedi, em esfera policial)

Em análise do conjunto probatório trazido nos autos, constato que a sentença foi acertada, pois levou em consideração todos os fatores e atendeu a todos os requisitos necessários à prolação da mesma.

Não constato vícios a serem sanados, pois foram usados os dados trazidos nos autos, e mesmo que alegue o apelante que a pena deveria ser reduzida em relação aos artigos 330 do Código Penal, e artigo 16, § 1°, inciso IV , da Lei 10.826/03, não há motivos para tanto pois mesmo que exista apenas uma circunstância judicial desfavorável, já é o bastante para que o magistrado possa fixar a pena base acima do mínimo legal, entendimento inclusive sedimentado pelo STJ, conforme se vê:

Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) (AgRg no AREsp n. 2.095.456/SE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Verifico que não é possível prosperar o pleito da defesa para redução da pena, pois o magistrado pode se valer de discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais, desde que o mesmo faça uso da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância ao entendimento do STJ, conforme segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO DE LEI BEM COMO A EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. O pedido contido na revisão criminal deve ser julgado improcedente, porque não há violação legal eventualmente cometida na decisão que se pretende desconstituir, não se verificando na inicial do feito qualquer contrariedade a texto legal ou evidência dos autos, tampouco se evidencia ter se baseado o pedido em documentos falsos e, por fim, também ausente qualquer prova nova ou que, caso presente nos autos, eventualmente tenha sido desconsiderada na decisão impugnada.

II. No tocante à alegação de que o requerente era apenas um usuário de drogas, tal não foi analisado na decisão que se pretende desconstituir. Além do que, nenhum elemento novo foi trazido pelo requerente para a revisão da decisão sob esse argumento. É uma simples inovação sem base legal e sem agregação de fato novo algum para o conhecimento da presente revisão criminal.

III. Quanto à análise de culpabilidade, também não há como acolher o pleito, de vez que, da mesma forma, não há violação legal a ser corrigida. O tribunal de origem fundamentou a dosimetria da pena em conformidade com o que recomenda a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as valorações estão dentro da discricionariedade atribuída ao magistrado, desde que razoável o raciocínio e proporcional a pena
.

IV. No tocante à exasperação decorrente de reincidência, esta foi compensada com a atenuante da confissão, ainda que parcial, em atenção ao comando jurisprudencial deste STJ nesse sentido.

V. No que concerne à redução de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n. 11.343/06, a fundamentação na reincidência, na verdade, quer significar que o réu, não sendo primário, não atende aos requisitos do dispositivo para a aplicação da redutora. Dessa forma, não há que se falar em bis in idem, mas tão somente em uma operação lógica dedutiva no sentido de que, sendo ele reincidente, não ostenta o estado de réu primário legalmente exigido no dispositivo em voga.

Revisão Criminal julgada improcedente.

(RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 6/11/2023.) (grifo nosso).

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.